Tribunal: TCU
Processo: 010.718/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em pregão eletrônico para aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI (coldres táticos).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa MD Comércio de Materiais de Segurança Ltda., reportando possível irregularidade no âmbito do pregão eletrônico para registro de preços 20/2019, conduzido pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal (PRF). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 21 destes autos, bem como as medidas acessórias adotadas; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal e à Representante.